Tribunal: STF
Processo: HC 246278
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mateus Ghizi da Silva em favor de Fabio Santin Fernandes contra decisão monocrática em agravo regimental de ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 941.605/SC.



    Colho dos autos:



    "Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, oportunidade em que negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 27):



    [...]



    No presente writ, a defesa afirma a inidoneidade da fundamentação do acórdão recorrido, pois se limitou a ratificar genericamente o decreto preventivo – o que importa em ofensa aos arts. 315, § 2º, II e III, e 387, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP. 



    Acrescenta que o constrangimento ilegal também decorre da incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória - entendimento este já reconhecido por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão cautelar do paciente, com ou sem imposição de medidas alternativas." (eDOC 6)



    Na presente oportunidade (eDOC 1), o impetrante reitera os pedidos feitos perante aquele Tribunal. 



    Afirma que a sentença condenatória negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que o regime inicial imposto tenha sido o semiaberto. 



    Sustenta, assim, a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto. (p. 4-5)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, vislumbro situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, em regime inicial semiaberto. Transcrevo da sentença condenatória:



    "2. Réu Fábio - tráfico de drogas e associação para o tráfico



    Examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, constato que: 1) A culpabilidade, fundada em um juízo de reprovabilidade, não se afasta do que considero normal à espécie; 2) Não há antecedentes, assim entendidos como sentença condenatória que não surta efeitos de reincidência (Súmula 444 do STJ); 3) Não há elementos para aferir a conduta social; 4) Inexistem dados sobre a personalidade do agente; 5) O motivo dos ilícitos não interfere na dosimetria; 6) As circunstâncias de ambos os delitos são graves, diante da quantidade exacerbada de maconha apreendida (1,742 quilograma) e da natureza altamente nociva da cocaína, destacando-se que a perícia dos telefones comprovou que os réus Bruna e Fábio traficavam, associados, ambos os entorpecentes; 7) As consequências dos crimes são normais aos tipos; 8) Por se tratar de delitos praticados contra a coletividade, resta prejudicado o exame do comportamento da vítima. 



    Tendo em conta uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), elevo as penas-base em 1/6, fixando-as em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 diasmulta para o crime de tráfico de drogas e 3 anos e 6 meses de reclusão e 817 dias-multa para o crime de associação para o tráfico. 



    Não há agravantes. Deve ser reconhecida como atenuante a menoridade relativa, apenas, tendo em vista que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula 630 do STJ). Assim, as penas retornam aos patamares mínimos de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 3 anos de reclusão e 700 dias-multa para o crime de associação para o tráfico.



    Inexistindo causa de aumento ou de diminuição, torno as penas definitivas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico de drogas e 3 anos de reclusão e 700 dias-multa para o crime de associação para o tráfico. 



    Considerando que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, as sanções devem ser somadas na forma do art. 69 do Código Penal, resultando em 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa. 



    Considerando a situação econômica da parte ré, arbitro o valor unitário da multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    A pessoa é primária e a condenação é superior a 4 anos, não excedente a 8 anos. Assim, a reprimenda deverá ser resgatada no regime inicial semiaberto. 



    Em se tratando de pena privativa de liberdade superior a 4 anos, inviável a substituição por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. 



    [...]



    Nego o direito de recorrer em liberdade aos réus Erik e Fábio, porquanto permanecem presentes os motivos ensejadores das prisões preventivas, nos exatos termos da decisão do ev. 8 do APF n. 5000696-57.2024.8.24.0036, e também agora diante da comprovação de que se dedicavam ao tráfico de drogas, pois já praticavam o crime há vários meses (conforme fundamentação desta sentença), Fábio inclusive em associação com a namorada. Registro que "é admitida a fundamentação 'per relationem' para manter a prisão preventiva anteriormente decretada, quando o Magistrado singular faz expressa remissão aos motivos da decretação em razão da permanência das razões que a ensejaram" (STJ, RHC n. 127.896/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 23/6/2020). 



    Todavia, deverão esses acusados ser desde logo transferidos para ala destinada ao cumprimento no regime semiaberto. Comunique-se o Presídio." (eDOC 4, p. 55-59)



    Sobre a prisão, o paciente é primário, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Ambas as Turmas desta Corte reconhecem, como regra, a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade, com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verbis:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, unânime, j. 29.6.2020, DJe 6.7.2020)



    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente